Tribunal: TJSP
Processo: 2098794-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CAMBIAL DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinada a inclusão da sucessora empresarial no polo passivo da demanda, bem como a penhora de todo o valor remanescente do faturamento depositado nos autos, abatido o montante devido ao administrador, mais os acréscimos proporcionais, e o levantamento em favor do exequente.
- Sucessão empresarial. Executada não pode defender

Ementa:
CAMBIAL DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinada a inclusão da sucessora empresarial no polo passivo da demanda, bem como a penhora de todo o valor remanescente do faturamento depositado nos autos, abatido o montante devido ao administrador, mais os acréscimos proporcionais, e o levantamento em favor do exequente.
- Sucessão empresarial. Executada não pode defender interesse de terceiros, mormente porque beneficiada pela decisão agravada. Falta de interesse e legitimidade recursal da agravante.
- Penhora do remanescente do faturamento e posterior levantamento pela exequente. Agravante informou estar em vias de encerrar suas atividades, não tendo faturamento desde maio/2020. Inexistência de evidências em contrário. Ausência de indicação de outros bens para constrição. Cabe ao juiz examinar qual a forma mais eficaz para a satisfação da dívida, não sendo aceitável eternizar o inadimplemento. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.